Tribunal: STF
Processo: Pet 10062
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Defiro o pedido formulado pelo Procurador-Geral da República e autorizo o levantamento do sigilo destes autos, com a ressalva dos elementos de prova que tenham sido obtidos pela CPI da Pandemia da Covid-19 sob reserva de jurisdição. Sublinho, ademais, que o material arrecadado pela Comissão poderá compreender informações e imagens que dizem respeito à vida privada dos investigados e de terceiras pessoas, estranhos ao objeto da investigação, razão pela qual advirto que os dados e informações concernentes a estas deverão permanecer sob rigoroso sigilo, sendo peremptoriamente vedada a sua utilização ou divulgação. 



    No mais, também como requerido pelo Parquet, notifique-se o Ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner de Campos Rosário, para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 dias.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator